Tribunal: TJES
Processo: 5015195-38.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2024-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015195-38.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GLEIDSON ALVES LEMOS

COATOR: 5ª VARA CRIMINAL DE SERRA/ES

RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

E
MENTA:
HABEAS CORPUS. ARTIGO
S

33,
CAPUT,
DA
LEI Nº 11.343/06
.
ALEGAÇÃO DE
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS DO ARTIGO 312, DO C
ÓDIGO DE PROCESSO PENAL.

PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.
MEDIDAS CAUTELARES DO ARTIGO 319, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, NÃO SÃO SUFICIENTES NO CASO
.
ORDEM DENEGADA.
1.
Nos termos do artigo 312 e 313, do Código de Processo Penal, quando a decretação da custódia cautelar estiver apoiada nas circunstâncias legais que a autoriza, em razão de estarem presentes os pressupostos e as formalidades para tanto, não há que se falar em constrangimento ilegal, devendo a segregação cautelar ser mantida.
2.
No caso, evidencia-se o perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente e a necessidade da manutenção da custódia para assegurar a ordem pública, pela quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos em seu poder.
3.
Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por si só, desconstituir a custódia processual, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema.
4
.
Quando a prisão preventiva se mostrar imprescindível para resguardar a ordem pública, não é o caso de sua substituição por outras cautelares diversas da prisão previstas no art. 319, do Código de Processo Penal, as quais não surtiriam os efeitos desejados.
5
.
Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de
h
abeas
c
orpus
impetrado em favor d
o

p
aciente
Gleidson Alves Lemos
, face a possível constrangimento ileg
al cometido pel
o

Juízo da 5ª Vara Criminal de Serra, apontado como autoridade coatora
.

Consta na inicial do presente
w
rit

que
o paciente se encontra preso preventivamente
em razão
da suposta prática do crime previsto no artigo 33
,

caput
,

da Lei nº 11.343/06,
apurado nos autos da Ação Penal nº 0007793-41.2023.8.08.0048, na qual o réu já foi, inclusive, denunciado.

Nesse contexto,
sustenta
o
impetrante

que não estão presentes
os requisitos elencados no artigo 312, do Código de Processo Penal, para a decretação da prisão preventiva,
de forma que,
ressaltando as condições pessoais favoráveis do paciente,

requer a
revogação da custódia
cautelar
,
com a substituição da prisão preventiva pelas medidas cautelares estabelecidas no artigo 319, do Código de Processo Penal, a
fim de que seja
expedido o competente alvará de soltura.

Poi
s bem.
Sobre o decreto de prisão cautelar, importante relembrar que após a edição da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas passou a estar subordinada
à
presença de três elementos: cabimento (art. 313, do CPP), necessidade (art. 312, do CPP) e adequação (arts. 282, 319 e 320, do CPP).

Em específico, acerca da necessidade, ou seja, do cumprimento ao disposto no artigo 312, do Código de Processo Penal, impende salientar que a Lei nº 13.964/2019 – Pacote Anticrime –, trouxe importante inovação, introduzindo, além da prova da existência do crime e do indício suficiente de autoria, mais um requisito obrigatório, qual seja, o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Sendo certo que as 04 (quatro) hipóteses para a decretação da prisão preventiva, quais sejam, garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, permanecem inalteradas.

Feita essa breve introdução, passo ao exame dos pedidos requeridos pela defesa.

Portanto, no que concerne à alegação de ausência de preenchimento dos requisitos dos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal para a decretação da prisão preventiva do paciente, verifico que não merece acolhimento, pelos fatos e fundamentos a seguir expostos.

Como primeiro ponto
, destaco que

se encontra
observada
a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da
prisão preventiva
, prevista no
artigo 313, I, do Código de Processo Penal
, tendo em vista tratar-se de suposta prática do crim
e

disposto no
artigo 33
,

caput
,

da Lei nº 11.343/06.

Noutro giro, q
uanto aos requisitos do
artigo 312, do
Código de Processo Penal
,
por qualquer ângulo que se queira analisar as questões ora em debate, sobressai a comprovação daqueles necessários para a manutenção da prisão preventiva d
a

p
aciente, em especial acerca da prova da existência do crime e do
s
indício
s
suficiente
s
de autoria.

Isso porque, depreende-se dos documentos
trazidos pela defesa que
o paciente foi abordado
com 31 (trinta e uma) buchas de maconha, 19 (dezenove) papelotes de cocaína, 05 (cinco) pinos de cocaína e 22 (vinte e duas) pedras de crack, além da quantia de R$500,00 (quinhentos) reais em espécie, em local conhecido pelos policiais militares pelo intenso tráfico de drogas.

Assim,
evidencia-se o

perigo gerado pelo estado de liberdade
do paciente
,
e a necessidade da manutenção da custódia para assegurar a ordem públic
a,
pela quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos em seu poder.

Sobre o tema, é válido pontuar que “
as circunstâncias fáticas do crime, como
a grande quantidade apreendida, a variedade, a natureza nociva dos entorpecentes, a forma de acondicionamento, entre outros aspectos podem servir de fundamentos para o Decreto prisional quando evidenciarem a periculosidade do agente e o efetivo risco à ordem pública
, caso permaneça em liberdade
.” (STJ; HC 639.271; Proc. 2021/0006100-3; MG; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 06/04/2021; DJE 13/04/2021).

Por sinal, esse também é o entendimento sufragado em nossa Suprema Corte:

HABEAS CORPUS. ATO INDIVIDUAL. ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE. VIABILIDADE.
Decorrendo a prisão preventiva da prática de tráfico de drogas, considerada a quantidade de entorpecente, tem-se atendido o figurino legal
. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO CRIMINOSA. Ante reiteração criminosa, viável é a custódia provisória. (STF; HC 196.644; PR; Primeira Turma; Rel. Min. Marco Aurélio; DJE 13/04/2021; Pág. 61).

Outrossim, conforme salientado pelo magistrado
a quo
na decisão que indeferiu o pleito de liberdade do réu, merece ressalva que Gleidson Alves Lemos ostenta uma condenação definitiva também pela prática do crime de tráfico de drogas, bem como responde a uma ação penal pelo crime de homicídio.

Assim, analisando a decisão objurgada, verifico que foi devidamente fundamentada. Confira-se o seguinte trecho:

“
Quanto aos pressupostos da prisão preventiva, verifico ainda que há indícios suficientes de autoria e materialidade dos delitos, conforme se depreende do Auto de Prisão em Flagrante, nos depoimentos das testemunhas, no Boletim de Ocorrência, Auto de Constatação de Drogas e no Auto de Apreensão à fl. 25 (evento 32737804), em que constam apreendidos a quantidade de 31 (trinta e uma) buchas de maconha, 19 (dezenove) papelotes de cocaína, 05 (cinco) pinos de cocaína e 22 (vinte e duas) pedras de crack, além da quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais) em espécie.

Outrossim, no presente caso, não houve modificação da situação fática em relação aos fundamentos que nortearam o decreto, devidamente fundamentado, de prisão preventiva do acusado, posto que a manutenção da medida se faz necessária, em primeiro lugar, para conveniência da instrução criminal, ou seja, para a segurança e celeridade também da instrução processual, uma vez que a mesma ainda não foi finalizada.

Por fim, conforme sustentado pelo Ministério Público em sua manifestação (evento 34637147), o acusado possui condenação criminal transitada em julgado pelo cometimento de delito de mesma natureza (autos nº 00327945220138080024), bem como responde a uma ação penal pelo suposto cometimento do crime de homicídio (autos nº 00185747420138080048).

Nesse sentido, em que pese as condenações pretéritas que o réu possui, a quantidade expressiva e a natureza diversa dos entorpecentes apreendidos em posse do acusado apontam a evidente periculosidade à ordem pública.

Portanto, é evidente que a medida da prisão é necessária não sendo cabível a aplicação de quaisquer outras medidas cautelares diversas que seriam insuficientes no caso em questão, sendo aceita majoritariamente a decretação de prisão preventiva pela periculosidade do acusado [...]”.

No mesmo sentido se manifestou a Procuradoria de Justiça, em parecer no id.
7073899. C
onfira-se:

“
[...] O crime de tráfico é conduta de extrema gravidade, estando entre aquelas que afrontam a ordem pública e a paz social, colocando em pânico a sociedade, que precisa ser resguardada. Logo, a prisão no caso vertente é reclamada para a garantia da ordem pública, visando prevenir que o denunciado cometa novos delitos, além de acautelar o meio social e a credibilidade da justiça [...]”.

Portanto, a partir do teor da decisão objurgada, entendo que a prisão preventiva de Gleidson Alves Lemos foi decretada em consonância com o disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federa,l e nos artigos 282, incisos I e II, 312, 313, inciso I, c/c o 282, § 6º, e 315, todos do Código de Processo Penal, já que presentes os requisitos legais para tanto.

Sob outro enfoque,
cabe salientar que adoto o entendimento de que restando demonstrad
a
a presença dos requisitos legais para a decretação ou manutenção da custódia preventiva, o que ocorreu nos presentes autos, não há que se falar na aplicação das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, já que com a demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia, tem-se como certo o entendimento de que as limitações referenciadas no mencionado dispositivo legal se apresentam insuficientes para o fim a que se destinam.

Por
derradeiro
,
cumpre ressaltar que o entendimento jurisprudencial majoritário é no sentido de que condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por si só, desconstituir a custódia processual, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema.

Pelo acima exposto
, não há
que
se falar em constrangimento ilegal
no caso em apreciação
, razão pela qual
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)